Tribunal: TJES
Processo: 0008152-50.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008152-50.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMILDA ALVES DOS SANTOS

APELADO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CUMPRIMENTO SUPERVENIENTE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. FATO NOVO CAPAZ DE MODIFICAR O JULGADO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. PARCIAL REFORMA DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que dera provimento à Apelação interposta em ação de indenização por danos materiais e morais, convertendo a obrigação de substituição de aparelho celular defeituoso em restituição do valor pago e majorando a indenização por dano moral. Sustenta a parte embargante a existência de contradição, sob o argumento de que, antes do julgamento da apelação, já havia cumprido a obrigação de fazer com a entrega do produto, a qual fora aceita pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a superveniência do cumprimento da obrigação de fazer, antes do julgamento da apelação, constitui fato novo apto a alterar o resultado do acórdão; (ii) definir se, diante desse cumprimento, é cabível manter a condenação em restituição do valor pago pelo produto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil autoriza os embargos de declaração para sanar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, podendo excepcionalmente ter efeitos modificativos quando a correção do vício alterar o resultado do julgamento.

4. Consoante o art. 493 do CPC, o julgador deve considerar fato superveniente ao ajuizamento da ação que seja relevante e capaz de modificar o desfecho da lide.

5. No caso, comprovou-se que, após a interposição da apelação e antes de seu julgamento, a embargante cumpriu integralmente a obrigação de fazer, com a substituição do aparelho celular defeituoso e aceitação pela autora.

6. Manter a restituição do valor pago, quando já houve substituição do produto, configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

7. Assim, reconhecida a contradição no acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para excluir a condenação em danos materiais, mantendo-se, contudo, a indenização por danos morais fixada em R$3.000,00 (três mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. O cumprimento superveniente da obrigação de fazer, devidamente comprovado nos autos antes do julgamento da apelação, constitui fato novo relevante apto a modificar o resultado do julgamento.

2. Configura enriquecimento ilícito a cumulação da substituição do produto defeituoso com a restituição do valor pago.

3. Admite-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando o reconhecimento de contradição implica, necessariamente, alteração do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 493; CC, art. 884; CDC, art. 18, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2235552/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.06.2023, DJe 14.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008152-50.2020.8.08.0030

EMBARGANTE: ASSURANT SEGURADORA S/A

EMBARGADOS: ROMILDA ALVES DOS SANTOS, LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos em razão do Acórdão de Id 13026915, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu provimento à Apelação Cível interposta por Romilda Alves dos Santos, conforme ementa a seguir transcrita:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. APARELHO CELULAR COM DEFEITO NÃO REPARADO NO PRAZO LEGAL. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO POR PRODUTO NOVO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as empresas rés, de forma solidária, à substituição do aparelho celular defeituoso e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a substituição do aparelho celular defeituoso deve ser mantida ou convertida na restituição do valor pago, considerando a defasagem tecnológica decorrente do tempo transcorrido; e (ii) estabelecer se o
quantum

indenizatório por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor confere ao consumidor o direito potestativo de escolher entre a substituição do produto defeituoso, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço quando o vício não for sanado no prazo de 30 dias.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que, ultrapassado o prazo legal sem reparo do produto, a escolha da solução cabe exclusivamente ao consumidor, não podendo o juízo impor a substituição quando esta se mostrar inviável ou desvantajosa.

5. No caso concreto, considerando que o aparelho celular foi adquirido em 2018 e a sentença foi proferida apenas em 2022, a substituição do produto se revela inadequada, pois o modelo adquirido encontra-se defasado tecnologicamente, sendo mais razoável a restituição do valor pago, devidamente atualizado.

6. Quanto ao dano moral, a fixação do quantum indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e punitivo da indenização

7. A jurisprudência desta Corte tem fixado indenizações em montante superior ao arbitrado na sentença quando verificada falha na prestação do serviço e ausência de solução adequada ao consumidor, sendo razoável a majoração para R$3.000,00 (três mil reais), conforme precedentes análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Como cediço, o recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015).

Para o melhor entendimento do caso, necessário proceder a uma breve digressão dos fatos.

Na origem, trata-se de “
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais
” ajuizada por Romilda Alves dos Santos em face de Lojas Sipolatti Comércio e Serviços Ltda e Assurant Seguradora S/A, ora Embargante, em que a parte autora pleiteou a restituição de valor despendido na compra de aparelho celular com vício redibitório, após a negativa dos fornecedores de assistência técnica, bem como a condenação em danos morais.

O magistrado sentenciante, por sua vez, determinou a substituição do dispositivo móvel por um aparelho novo e condenou os requeridos em danos extrapatrimoniais no importe de R$500,00 (quinhentos reais).

Em sede de Apelação, a então Autora requereu que a condenação fosse convertida à restituição do valor despendido na compra do celular e, ainda, a majoração dos danos reparatórios, pedidos que foram concedidos, conforme se infere do Acórdão acima transcrito.

No entanto, em razões recursais de Id 13060934, afirma a Embargante que o
decisum
foi contraditório à medida deixou de observar que “
a obrigação de fazer já foi devidamente cumprida com a entrega do produto, tendo a própria parte autora aceitado a entrega
”.

De fato, verifica-se que, após a interposição do recurso de Apelação, mas antes de seu julgamento, a Embargante peticionou informando o cumprimento da obrigação de fazer (fls. 146/148) imposta em Sentença, comprovando, inclusive, o aceite da parte autora.

Assim, cuida-se de fato novo superveniente à interposição da Apelação, capaz de alterar o resultado do julgamento, uma vez que manter a obrigação de restituição do valor do aparelho celular quando o aparelho em si já foi restituído constituiria em enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo Código Civil.

Acerca do tema, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. FATO NOVO. ART. 493 DO CPC/2015. RELEVÂNCIA DO FATO. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento.
2. O fato novo que deve ser tomado em consideração pelo julgador ao proferir sua decisão é aquele superveniente e relevante, que possa influenciar no julgamento da lide, constituindo ou modificando a controvérsia, relativamente a certo pedido ou causa de pedir.
Caso a sua influência não seja suficiente para alterar o resultado do julgamento, o referido fato não deve ser considerado pelo juízo. Precedentes.
3. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária, o que não ocorre na espécie.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2235552 SP 2022/0338667-6, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023)
Sem grifos no original

Face o exposto,
ACOLHO OS ACLARATÓRIOS, com efeitos infringentes
, para reconhecer a contradição e o devido cumprimento da obrigação de fazer, de forma que incabível a condenação em dano material. Mantém-se, contudo, a condenação em danos morais conforme majorado em Acórdão.

É respeitosamente como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.